Tribunal: TJDFT
Processo: 0740505-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0740505-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Wilca Faria Pires de Souza da Costa Agravados: Thiago Oliveira da Costa Monte Falco Kamilla Stheffany Pires de Souza D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Wilca Faria Pires de Souza da Costa contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará, nos autos do processo no 0704245-62.2024.8.07.0014, assim redigida: “WILCA FARIA PIRES DE SOUZA DA COSTA exercitou direito de ação perante este Juízo em desfavor de THIAGO OLIVEIRA DA COSTA MONTE FALCO e KAMILLA STHEFFANY PIRES DE SOUZA, mediante manejo de processo de conhecimento, com vistas a obter restituição de valores e reparação por danos morais, em que deduziu pedido e tutela provisória de urgência "para que as contas dos requeridos, principalmente do primeiro requerido, seja bloqueada para evitar perecimento do objeto da ação" (ID: 194885504, item "V", subitem "a", pp. 18-19). Em síntese, na causa de pedir a parte autora afirma ser viúva do Sr. Ronildo de Souza, tendo realizado a abertura de inventário judicial (PJe n. 0089969-32.2009.8.09.0051), onde restou apurada a existência de crédito perante seguradora de veículo de propriedade do falecido; aduz o ajuizamento de processo de conhecimento (PJe n. 0715506-34.2022.8.07.0001), representada pelo réu, seu advogado, com quem havia contraído matrimônio, em que julgada procedente a pretensão em desfavor da seguradora, relativamente à condenação em obrigação de pagar quantia certa (R$ 41.000,00 + R$ 2.500,00 + R$ 5.000,00); ocorre que, no decorrer do processo, o réu teria se apropriado dos valores em fase de cumprimento de sentença, resultando em prejuízo de R$ 141.640,52; não obstante isso, argumenta ter se divorciado do réu, o qual afirmou sobre a inexistência de valores, sonegando a informação do levantamento; outrossim, revela que, em contato com a ré KAMILLA, sua filha, esta teria confessado o recebimento de R$ 75.000,00 do réu; informa o agravamento da situação, face à existência de credor do espólio em ação monitória (PJe n. 52165711-39.2016.8.09.0051), em que adotada medida constritiva em seu desfavor e dos demais herdeiros, motivo por que, após tecer arrazoado jurídico sobre o tema, intenta a tutela em exame. Com a inicial vieram os documentos do ID: 194885520 a ID: 194885541. Após intimação do Juízo (ID: 194889469; ID: 200720039), a autora apresentou emendas (ID: 195471124 a ID: 197070061; ID: 203447971 a ID: 203447977). Indeferida a gratuidade de justiça (ID: 205971020), recolheu as custas de ingresso (ID: 208422984; ID: 208422983). É o breve e sucinto relatório. Fundamento e decido. Destaco que a apreciação da medida urgente pleiteada pela parte autora, liminarmente, presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade” da análise. WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência antecipada ou cautelar somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC), tratando-se, por óbvio, de requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC). No caso dos autos, não estou convencido da probabilidade do direito material alegado em Juízo, à míngua de elementos de convicção hábeis a comprovar risco de ocultação de patrimônio e/ou sua dilapidação, bem como a insolvência dos réus. Sobre o arresto cautelar, impõe-se destacar que este "pressupõe o risco de dilapidação ou ocultação de patrimônio e insolvência do devedor, sob pena de indeferimento, não podendo tal pressuposto ser considerado a partir de conjecturas e de afirmações destituídas de elementos mínimos de prova" (Acórdão 1343971, 0708150252218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 11/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.), circunstância não verificada nos autos. Por outro lado, também não estou convencido da ocorrência do risco ao resultado útil do processo, porquanto não há nenhuma comprovação precoce no sentido de que eventual direito subjetivo alegado em juízo esteja sob iminente risco de perecimento. Portanto, a questão jurídica nuclear da lide deduzida em juízo, no que pertine à apropriação indevida de valores e correlata restituição, somente poderá ser apreciada mediante cognição judicial plena e exauriente, precedida de amplo contraditório. Nessa ordem de ideias a apreciação das questões fático-jurídicas suscitadas na causa de pedir não resiste à cognição sumária adequada ao presente estágio processual. Confira-se, nesse o sentido, o r. acórdão-paradigma do eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE INCURSÃO NO MÉRITO DA AÇÃO PRINCIPAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. É certo que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (artigos 300 e 301 do Código de Processo Civil). 2. Todavia, no caso, o direito alegado não se apresenta de fácil percepção para, em fase ainda incipiente do feito, atender o pleito de desconsideração da personalidade jurídica da empresa requerida e de reconhecimento de grupo econômico a fim de que seja realizado o arresto pretendido. Necessário o aprofundamento da matéria, com incursão no mérito da lide principal, à luz do contraditório e da ampla defesa. 3. Decisão agravada que indefere a tutela requerida mantida. 4. Agravo de Instrumento improvido. (Acórdão 1903684, 07135796520248070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2024, publicado no DJE: 22/8/2024.) Ante as razões expostas, indefiro a tutela provisória de urgência.” (Ressalvam-se os grifos) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 64392777), em síntese, que seu ex-cônjuge (Thiago Oliveira da Costa Monte Falco) é advogado e havia recebido a outorga de poderes da recorrente para atuar em seu nome nos autos de outro processo. A esse respeito, acrescenta que o advogado referido obteve a expedição de alvarás em seu próprio nome, levantou toda a quantia que era devida à recorrente, repartiu uma parte com a filha da ora recorrente (Kamilla Stheffany Pires de Souza), e interrompeu os contatos com sua ex-esposa. Nesse contexto a recorrente alega que é vítima de trama perpetrada por terceiros, situação esta que justifica o deferimento de tutela de urgência cautelar, no curso do processo de conhecimento, antes da citação dos réus, com o objetivo de resguardar a satisfação do crédito pretendido. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada o bloqueio, por meio do Sisbajud, de eventuais bens pertencentes aos recorridos, bem como o subsequente provimento do recurso, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidos aos presentes autos (Id. 64392778 e Id. 64392779). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de deferimento da tutela cautelar requerida pela agravante nos autos do processo de origem, com o objetivo de obter o bloqueio, por meio do Sisbajud, de eventuais bens pertencentes aos recorridos. O Código de Processo Civil vigente excluiu do ordenamento jurídico pátrio as denominadas ações cautelares nominadas e, atualmente, remanesce no texto, de modo expresso, além da providência prefigurada no art. 305 do CPC, o deferimento de medidas urgentes no exercício do poder geral de cautela (art. 301 do CPC). Apesar da nova sistemática adotada no CPC o art. 301 aludido deixou margem para o deferimento de algumas espécies de tutelas cautelares nominadas como o arresto, o sequestro, o arrolamento de bens e o protesto. Os requisitos autorizadores para a concessão de tutelas cautelares são os mesmos, quais sejam, o juízo da plausibilidade gerado pelos fatos articulados pelo demandante, em relação à pretensão a ser exercida, e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). O juízo de plausibilidade previsto no art. 300 do CPC, à vista de seu caráter instrumental, demanda a existência de elementos probatórios que indiquem a necessidade de resguardar a esfera jurídica da parte, para que sua situação jurídica não pereça em virtude do transcurso do tempo. Ainda em relação aos requisitos autorizadores dessas medidas, atente-se à obra do saudoso Teori Albino Zavascki[1]: “A medida genuinamente cautelar não é provisória, e sim temporária, (...) Ora, a medida cautelar (a) consiste sempre numa providência diversa da que constitui o objeto da tutela definitiva e (b) dura apenas enquanto persistir o estado de perigo em face do qual serve de garantia, não sendo, por conseguinte, nem substituída e nem sucedida por outra (garantia) de igual conteúdo.” Observa-se que a tutela requerida pela recorrente nos autos do processo de origem tem, de fato, caráter cautelar, pois a finalidade pretendida é a de garantir, temporariamente, que a exigibilidade eventual e futura da pretensão deduzida seja, desde logo, assegurada. No presente caso a recorrente alega, em síntese, que Thiago Oliveira da Costa Monte Falco atuou como seu procurador nos autos do processo no 0715506-34.2022.8.07.0001. Acrescenta que o advogado aludido efetuou o levantamento, por meio de alvará, da quantia decorrente do crédito constituído em favor da recorrente, mas não repassou o dinheiro para a cliente. A recorrente, então, ajuizou demanda, submetida ao procedimento comum, contra Thiago Oliveira da Costa Monte Falco e Kamilla Stheffany Pires de Souza (sua filha, que teria recebido parte da quantia), com o objetivo de reaver a quantia em questão. Assim, alega que deve haver o deferimento de tutela de urgência cautelar para que seja assegurada a satisfação do crédito pretendido. Nota-se que Thiago Oliveira da Costa Monte Falco, de fato, efetuou o levantamento de quantia, por meio de alvará, nos autos do processo no 0715506-34.2022.8.07.0001, aos 5 de outubro de 2023 (Id. 194885534 dos autos do processo de origem). A recorrente, no entanto, não produziu elementos de prova suficientes para corroborar as alegações, ora articuladas, no sentido de que não recebeu a quantia devida, ou mesmo que deveria ter recebido parte dessa quantia. Em verdade, a recorrente não figurava como parte nos autos do processo no 0715506-34.2022.8.07.0001, mas, sim, como inventariante do Espólio de Ronildo de Sousa, sendo este o autor da demanda. Aliás, Kamilla Stheffany Pires de Souza, ora recorrida, também figurava como autora e, como afirma a própria recorrente, recebeu parte do crédito formado nos autos daquele processo. Além disso, o levantamento da quantia em questão ocorreu há aproximadamente 1 (um) ano, o que também reforça a necessidade de melhor apuração dos eventos que envolvem a situação jurídica em questão, em respeito ao princípio do contraditório. Convém ressaltar que, na origem, trata-se de processo de conhecimento submetido ao procedimento comum, em que os demandados, ora recorridos, ainda não foram citados. Por se tratar de medida extremamente invasiva, que obstrui a plena fruição do patrimônio da parte atingida, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo exigido para o deferimento da medida cautelar deve ser norteado pela evidente demonstração do preenchimento dos requisitos autorizadores. Aliás, o aludido perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo deve ser avaliado por meio da existência de elementos de prova suficientes para indicar o eventual risco de frustração à satisfação do crédito, a exemplo daquele que revelam o intento do devedor de ausentar-se furtivamente, ou mesmo de vender bens, tornar-se insolvente, contrair dívidas ou transferir a bens etc. No entanto, não é possível verificar a ocorrência de situações similares no caso em exame. Por essa razão não está demonstrado, no presente caso, o preenchimento dos requisitos objetivos suficientes para o deferimento da tutela emergencial requerida. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 25 de setembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação da Tutela. 7 ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 52-53.